Tribunal: TJPA
Processo: 0013472-88.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013472-88.2017.8.14.0040
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EDIVALDO SANTOS BATISTA, Y. G. B.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC/15. O JUÍZO SINGULAR FUNDAMENTOU A SENTENÇA NO ART.485, VI, DO CPC/15, ENTRETANTO, NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE UM SUPOSTO ABANDONO DA AUTORA QUE NÃO TERIA PROMOVIDO OS ATOS QUE LHE COMPETIAM POR MAIS DE TRINTA DIAS E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO MESMO DISPOSITIVO. SENDO ASSIM, MISTER SERIA QUE OBSERVASSE O §1º DO ART.485, DO CPC/15 QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III.
DESTACO QUE TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA. ADEMAIS, RESSALTO QUE
SERIA IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO FEITO PARA QUE PUDESSE FUNCIONAR COMO
CUSTOS IURIS
PODENDO, INCLUSIVE, VIR A REQUERER AS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO APONTADO, CONFORME AFIRMOU EM SEU RECURSO DE APELAÇÃO. DESTE MODO, O MAGISTRADO DESCONSIDEROU O ART. 178 DO CPC/15, BEM COMO O PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, EM SEU ART.127, O QUE NÃO PODE SER MANTIDO POR ESTA CORTE.
ASSIM, NÃO PODE SER MANTIDA A SENTENÇA ORA VERGASTADA PORQUE MACULOU O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E TROUXE CRISTALINO PREJUÍZO À MENOR, QUE PODERIA TER SIDO EVITADO CASO OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013472-88.2017.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO SANTOS BATISTA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução alimentos movida por Y.G.B., Representada por F. da S. G. em face de
E.S.B.

Em sua peça vestibular a Exequente alega que o Executado não estaria cumprindo com sua obrigação alimentar, sendo que seu débito já teria alcançado a monta de R$3.708,35 (três mil, setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), o que motivou a propositura da presente execução.

O Juízo Singular determinou a citação do executado, o qual não apresentou defesa.

A parte Exequente requereu o prazo de 30 dias para obter o CPF do Executado, para fins de penhora on line.

Não tendo a parte autora fornecido o CPF, O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC/15.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação visando resguardar o interesse da menor e aduzindo que a sentença padeceria de nulidade em razão do o Ministério Público não ter sido intimado antes da prolatação da sentença, em razão de envolver interesse indisponível de menor.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer opinando pelo provimento do Apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2019

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013472-88.2017.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO SANTOS BATISTA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução alimentos movida por Y.G.B., Representada por F. da S. G. em face de
E.S.B.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que no caso presente, pretendia o magistrado extinguir o feito pelo fato de um suposto abandono da Autora que não teria promovido os atos que lhe competiam por mais de trinta dias e não por ausência de interesse, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, enquadrando-se, assim, no inciso III do mesmo dispositivo, que dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Ademais, ressalto que
seria imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para que pudesse funcionar como
custos Iuris
podendo, inclusive, vir a requerer as diligências no sentido apontado, conforme afirmou em seu recurso de apelação.

Deste modo, o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art.127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

Vejamos o entendimento uníssono da Jurisprudência pátria:

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
.
NULIDADE
DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
PARA ATUAR NO PROCESSO. É imprescindível a
intimação
pessoal do agente ministerial para acompanhar o processo que versa sobre ação de execução de
alimentos
, mormente quando a parte credora é
menor
, absolutamente incapaz, sendo que a omissão contamina o processo de
nulidade
insuperável, pois acarretou
prejuízo
para o infante. Inteligência dos art. 82, inc. I, 83, inc. I, e art. 84 e 246 do CPC. Recurso provido.(Apelação Cível, Nº 70054332317, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-05-2013)

Assim, não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal, e trouxe cristalino prejuízo à menor, que poderia ter sido evitado caso ouvido o Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2020